Tribunal: TJDFT
Processo: 0005118-47.2017.8.07.0015
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTARORDINÁRIO PROCESSO: 0005118-47.2017.8.07.0015 RECORRENTES: J. K. D. A. e outros RECORRIDOS: D.F.K.D.S. e outros DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Escritura conjunta de inventário e renúncia – Natureza da renúncia – Erro material – Prevalência da intenção das partes – Alegação de ignorância das consequências jurídicas do ato – Valor da causa. 1. A renúncia da herança pode ser expressamente manifestada na mesma escritura pública do inventário extrajudicial. 2. A intenção das herdeiras, conforme elas próprias afirmaram e foi corroborado pelo acervo probatório, do qual consta, entre outros elementos de convicção, comprovante de recolhimento de imposto de transmissão causa mortis e inter vivos e a minuta elaborada por advogado, foi a de beneficiar especificadamente o pai delas, o que configura cessão de direitos ou renúncia translativa, intenção que se sobrepõe ao teor literal da cláusula que, por manifesto equívoco, indica o monte como beneficiário. 3. O considerável nível de informação das herdeiras, a assessoria que lhes foi prestada por advogado, a seriedade do ato, o tempo decorrido entre a sua prática e o ajuizamento da presente demanda (quase dez anos), associados à notícia de outro litígio entre elas, tornam inverossímil a ignorância alegada, pela autora/herdeira, a propósito das consequências jurídicas da renúncia para os seus filhos (litisconsortes ativos). 4. O valor da causa equivale ao benefício econômico visado, qual seja, o valor da herança, na qual não se inclui a meação. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos artigos 169, 198, 610, 1.810, 1.811 e 1.829, todos do Código Civil, uma vez não configurada na hipótese a renúncia translativa. Asseveram que é imposição legal “o chamamento dos 04 netos da Avó Materna, para assumirem a herança, sendo o procedimento efetuado na forma judicial” (id 12440550, pág.10), tal como decidido na sentença reformada pelo acórdão recorrido. Afirmam, ainda, que a nulidade do ato firmado em cartório - porquanto a matéria deveria ter sido submetida ao judiciário com participação do Ministério Público - impede o reconhecimento da prescrição. Colacionam ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, sustentam ofensa ao artigo 5o, inciso XXX, da Constituição Federal, por violação ao direito de herança. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial reúne condições de trânsito. Com efeito, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. O dissenso pretoriano, ademais, foi apresentado nos moldes da legislação de regência, o que reforça o oportunismo da submissão do recurso à apreciação da Corte Superior. O extraordinário, por seu turno, não colhe a mesma sorte, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isto porque a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012